Tribunal: STF
Processo: Rcl 73622
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o despacho que tornou sem efeito o trânsito em julgado certificado nos autos e devolveu o prazo para a parte apresentar eventual recurso contra a decisão proferida (doc. 23). 



    O embargante afirma, em suma, que: 



    a referida decisão, em vez de mandar citar o ora embargante para contestar a Reclamação Constitucional, a fim de que este possa exercer plenamente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, no prazo de 15 dias, conforme estabelece o inciso III, do art. 989, do CPC, determinou, mas sem nenhum fundamento (doc. 24, p. 2). 



     



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.



    O embargante requer a nulidade da decisão monocrática para que apresente contestação. Todavia, a decisão não é nula, tendo em vista que os princípios do contraditório e da ampla defesa serão plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental.



    No caso, observo que o prazo para o recurso regimental já foi devolvido (doc. 23).



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro no referido despacho, o qual devolveu o prazo para a parte apresentar recurso contra a decisão proferida.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator